Tribunal: TJDFT
Processo: 0716406-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. TEMA NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Consoante disposto nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis contra sentença ou acórdão, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o julgador deveria se pronunciar. No presente caso, tratando-se de decisão monocrática que negou seguimento ao agravo em execução, o recurso cabível é o de agravo interno. Desse modo, em atenção ao princípio da fungibilidade recursal e atendidos os requisitos legais, nos termos do artigo 579 do Código de Processo Civil, o recurso foi recebido como agravo interno.

2. O pedido de prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico não foi analisado pelo juiz de origem, sendo inviável sua apreciação por esta alçada revisora, sob pena de supressão de instância.

3. Agravo interno conhecido e não provido.